Tribunal: TJPA
Processo: 0808924-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808924-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: RIAN FELIPE DE CAMPOS AMARANTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808924-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802928-79.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DR.

RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR – OAB/MT 20.625

PACIENTE: RIAN FELIPE DE CAMPOS AMARANTES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1° VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM.

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 171, 307 e 288 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. REPRESENTAÇÃO REALIZADA PELA VÍTIMA. DISPENSÁVEL NO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

A representação da vítima para a investigação ou início da ação penal não requer formalidades específicas. Basta que ela demonstre de forma clara seu interesse em prosseguir com o processo, o que pode ser feito comparecendo a uma delegacia, relatando os fatos e registrando a ocorrência para a abertura de um inquérito policial, com base na notitia criminis.

3.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0808924-97.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802928-79.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DR.

RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR – OAB/MT 20.625

PACIENTE: RIAN FELIPE DE CAMPOS AMARANTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1° VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DE BELÉM.

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 171, 307 e 288 do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RIAN FELIPE DE CAMPOS AMARANTE, contra ato do Juízo da 1° Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em 17/05/2023 pela suposta prática dos crimes de estelionato, falsa identidade e associação criminosa, tipificados nos arts. 171, 307 e 288, todos do Código Penal.

Relata que a vítima Renata Gomes de Araújo compareceu na delegacia de Polícia Civil para comunicar que estava sendo vítima do crime de falsa identidade por meio do aplicativo WhatsApp, visto que o numeral +55 91 9158-6432 estava utilizando sua foto e seu nome para solicitar valores para seus contatos.

Aduz ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida preventiva, baseando-se em argumentos genéricos.

Alega que não há evidências suficientes para comprovar o crime de estelionato bem como não foi demonstrada a existência de provas materiais do crime de organização criminosa.

Argumenta que não houve representação realizada pela vítima, o que impede o início da procedibilidade do crime e consequentemente impede a imputação do delito ao acusado.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a revogação da segregação em desfavor do coacto e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Rômulo Nunes, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 12/06/2023, por meio do Ofício n.º 23/2023/GAB-11ª VC (ID 14573237).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor (a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) A legislação processual penal ensina que a custódia preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provas de crime e indícios suficientes da autoria.

No caso concreto, constate-se desde logo indícios de autoria e materialidade dos crimes de estelionato, falsa identidade e associação criminosa, sem prejuízo da constatação de novos tipos ao longo da instrução, a conduta criminosa é minunciosamente descrita pela autoridade policial, individualizando a conduta dos agentes.

Na presente hipótese, verifico a necessidade de decretar a custódia dos representados por vislumbrar a presença dos pressupostos da prisão cautelar, quais sejam: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a partir da análise dos elementos de informação juntados até o momento, os quais evidenciam a materialidade e autoria do crime.

Não obstante, cumpre asseverar que o pedido da autoridade policial veio acompanhado de documentação suficiente para corroborar a materialidade do crime e os indícios de autoria dos representados.

Consta nos autos que a vítima Renata Gomes de Araújo registrou o BOP n.º 00614/2021.101483-8, narrando que sua mãe e seu filho receberam mensagens em seu aplicativo de comunicações instantâneas Whatsapp do numeral +55 (91) 9158-6432, passando-se pela relatora, dizendo que estava precisando de dinheiro, mas estava com problemas para realizar pagamentos. Na oportunidade, foi solicitado a mãe e filho da vítima que realizassem transferências via PIX no valor de R$ 1.699,00 (mil seiscentos e noventa e nove reais) para os seguintes dados: chave PIX: gustavomazelling@gmail.com, em nome de GUSTAVO HENRICK TOMAZELLI, Banco PIC PAY, bem como para a conta corrente nº 025428739-7, Ag. 001, Banco PAN-623, CPF:

062.235.301-29, em nome de RIAN FELIPE DE CAMPOS AMARANTE.

O filho da vítima, Lucas Araujo Jasse Santos, também informou que teve contato via whatsapp com o numeral que estava se passando por sua genitora e confirmou os dados.

Na realidade, as mensagens passaram a ser escritas, por um indivíduo o qual, mediante ardil artifício, simulou, via aplicativo de mensagens Whatsapp e mediante utilização de foto no perfil do aplicativo, ser a Sra. Renata Gomes de Araujo, no intuito de aplicar

golpes em seus contatos.

A autoridade policial colacionou ao presente pedido, o Inquérito Policial contendo investigação criminal e relatório técnico, dentre outros documentos, restando evidenciado que o material probatório juntado aos autos indica, de maneira consistente, a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria por parte dos investigados.

Observo, ainda, que, com relação ao numeral utilizado na empreitada criminosa, a operadora identificou os IMEIs dos aparelhos

celulares em que o numeral foi inserido e ainda identificou que outras 50 (cinquenta) linhas telefônicas haviam sido inseridas nestes IMEIs, demonstrando atitude suspeita, haja vista ser comum tal prática em investigações similares, em que os criminosos utilizam diversas linhas telefônicas em um aparelho por um curto período de tempo, com o objetivo de tornar suas ações irrastreáveis, demonstrando a profissionalização dos criminosos.

Dessa forma, os documentos apresentados revelam todo o modus operandi do golpe que teria sido aplicado pelos representados, sendo possível identificar os IMEIs dos aparelhos celulares em que o numeral +55 (91) 9158-6432 foi inserido, constatando-se que linhas telefônicas com DDD de 13 (treze) localidades foram inseridas nestes IMEIS, indicando a prática criminosa em diversas regiões do país.

Em linhas gerais, têm-se que os investigados RIAN FELIPE DE CAMPOS AMARANTE e KENNEDY ANDERSON SANTOS DE CAMPOS não são iniciantes nesse tipo de crime, constatando-se que os dois realizam transações de remessa e recebimento de valores entre suas contas: RIAN realizou cinco transações para KENNEDY e recebeu

outras três transações, demonstrando que os dois, aparentemente, em conjunto com outros estão cometendo diversos delitos de estelionato virtual e possivelmente de lavagem de dinheiro, formando uma verdadeira associação criminosa.

Dito isto, levando em consideração a análise conjunta dos documentos juntados, reputo presentes indícios suficientes da autoria do suposto golpe.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade podem atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos, assim como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Por fim, acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

(...)

Isto posto, satisfeitos os pressupostos da custódia cautelar, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais abaixo identificados, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública, por conveniência da investigação criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, devendo ser expedido

Mandado de Prisão Preventiva contra os mesmos:

1.

RIAN FELIPE DE CAMPOS AMARANTE, CPF 062.235.301- 29, brasileiro, nascido em 15/04/2022, filho de Andreia de Campos Silva Amarante; (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a tese levantada pela defesa diante da falta de representação da vítima, tendo em vista a modificação do Código Penal do crime de estelionato advindo da aprovação da Lei nº 13.964/2019, esta também não merece prosperar.

É sabido que anteriormente, esse crime poderia ser investigado e processado independentemente da vontade da vítima, ou seja, era uma ação penal pública incondicionada. No entanto, agora, em regra, o processamento desse crime depende da representação da vítima, a menos que haja exceções previstas na lei.

Ocorre que a representação da vítima para a investigação ou início da ação penal não requer formalidades específicas. Basta que ela demonstre de forma clara seu interesse em prosseguir com o processo, o que pode ser feito comparecendo a uma delegacia, relatando os fatos e registrando a ocorrência para a abertura de um inquérito policial, com base na notitia criminis.

No caso em questão, essa condição de procedibilidade foi devidamente cumprida.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já mencionado pelo Juízo singular no decreto preventivo.

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/08/2023